Tribunal: STF
Processo: HC 207582
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Julio Cesar Grasiel dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 680235/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Os impetrantes dizem que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, sendo 1 mês e 8 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de “vias de fato” e 1 mês e 10 dias, em virtude do crime de ameaça. 



    Sustentam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção do regime prisional em semiaberto, tendo-o em desconformidade com a lei federal (art. 33, §2º, “c”, do CP) e às Súmulas 718 e 719 do STF.



    Requerem o deferimento de liminar para que seja suspensa a expedição de mandado de prisão. No mérito, busca a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REGIME DIVERSO DO SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. 



1. Deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a ordem em menor extensão. 



2. Não obstante o paciente, ora agravante, seja primário, na sentença, o Magistrado majorou a pena-base em 1/6 em razão dos maus antecedentes. 



3. Não há falar em ilegalidade, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes na hipótese (AgRg no HC n. 547.568/MG, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 18/3/2020 - grifo nosso). 



4. Agravo regimental improvido. ”(Doc. 2).



    Pelo que há no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se mostrar consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso (maus antecedentes), autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nego seguimento , nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente